Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DO AGENTE PÚBLICO APÓS ADMITIDO O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO CORRÉU, PARTICULAR. IRRETROATIVIDADE DE NORMAS PROCESSUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VALOR DA MULTA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
1. O falecimento do litisconsorte agente público quando já admitido o processamento da demanda por improbidade, não subtrai a legitimidade do corréu particular, nem impede, consequentemente, o prosseguimento do feito contra este.
2. O novo regime processual previsto pela Lei 14.230/21 é irretroativo.
3. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso.
4. Inequívoca a existência do dolo na prática do ato ímprobo, revelado pelo conjunto probatório, do qual consta, inclusive, sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, pelos mesmos fatos.
5. O valor, comprovadamente, retirado em espécie pelo réu deve ser considerado para fins de aplicação da multa.
6. A obrigação de ressarcir solidariamente o erário tem origem no CCB 927, caput, e 942.